Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005494-35.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ - CPF: 614.888.101-25 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PATRIMÔNIO ROBUSTO E FLUXO FINANCEIRO ATIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça a produtor rural e transportador. O recorrente alega omissão quanto ao exame de seu vultoso passivo e da natureza instrumental de seus bens de capital, sustentando um estado de insolvência técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão silenciou sobre o passivo e a restrição de liquidez do embargante; (ii) se a titularidade de patrimônio milionário e atividade econômica estruturada admitem a concessão da benesse; e (iii) se houve preenchimento dos requisitos para o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de vício de fundamentação revela-se quando o julgado enfrenta os elementos centrais da lide, distinguindo a restrição momentânea de fluxo de caixa da efetiva incapacidade financeira que o Estado visa proteger por meio da assistência jurídica integral.

4. O patrimônio bruto expressivo e a manutenção de atividade empresarial de alto valor agregado constituem sinais objetivos de riqueza que infirmam a presunção de hipossuficiência, não servindo o passivo operacional para transmudar o risco do negócio em miserabilidade jurídica.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, sendo vedado o seu manejo com o intuito exclusivo de adequar o provimento jurisdicional aos anseios da parte recorrente ou provocar o reexame do acervo probatório.

6. O prequestionamento da matéria não exige a citação numérica de dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada, restando atendidos os requisitos para o acesso às instâncias superiores nos termos da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A existência de patrimônio robusto e atividade econômica estruturada afasta a presunção de hipossuficiência, não se confundindo o risco ou passivo operacional da empresa/produtor com a impossibilidade de custeio das despesas processuais. 2. Os embargos de declaração são inviáveis para a rediscussão de mérito ou reexame de valoração probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ
em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado (ID 361520875) nos autos do Agravo Interno n. 1005494-35.2026.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão focou exclusivamente no ativo bruto da atividade rural (R$ 4,2 milhões), silenciando sobre o passivo declarado que ultrapassa R$ 1,5 milhão e sobre a mora comprovada em operações de crédito. Argumenta, ainda, haver omissão quanto à natureza instrumental dos bens (caminhões e imóvel rural), que seriam ferramentas de trabalho essenciais e sem liquidez imediata. Pede o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para conceder a benesse ou, ao menos, o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, afirmando que o embargante busca apenas a rediscussão de matéria já decidida por inconformismo com o resultado. Pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissão no acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No entanto, o recurso não se presta a reformar o entendimento do julgador apenas porque a parte discorda da conclusão adotada.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, exaustiva e suficientemente fundamentada. Não há falar em omissão quanto ao exame do passivo ou da liquidez do recorrente.

O embargante alega que o tribunal silenciou sobre o montante de suas dívidas e sobre o fato de seus bens serem instrumentos de trabalho. Contudo, da leitura do voto condutor do acórdão, extrai-se que tal ponto foi expressamente abordado sob o prisma da "distinção entre prejuízo contábil ou restrição momentânea de fluxo e a verdadeira incapacidade financeira".

Restou consignado no julgado que a manutenção de uma estrutura empresarial/rural robusta, composta por frota de caminhões pesados e imóvel rural de grande extensão, avaliados em mais de R$ 4.000.000,00, além de movimentação bancária mensal na casa de R$ 25.000,00, revela capacidade econômica incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse ponto, sublinhe-se que o passivo de R$ 1,5 milhão invocado pelo embargante é inerente ao risco da atividade rural e de transporte de grande porte, não se confundindo com a hipossuficiência financeira prevista na lei processual. A natureza instrumental dos bens (caminhões e terras) não lhes retira o caráter de patrimônio imobilizado de altíssimo valor, o qual demonstra que o recorrente possui meios, ainda que mediante esforço de caixa ou alienação parcial, de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência digna.

Entendo que o julgador não está obrigado a transcrever analiticamente cada rubrica de débito apresentada pela parte, desde que a fundamentação central do acórdão seja apta a justificar a decisão. No presente caso, o Colegiado entendeu que a solvência patrimonial e a atividade estruturada de alto porte do recorrente prevalecem sobre a alegação de "insolvência técnica" decorrente de dívidas operacionais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o órgão julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos, bastando enfrentar a demanda com as questões imprescindíveis à resolução da causa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Friso que o que o embargante denomina de "omissão" constitui, em verdade, nítido inconformismo com a valoração das provas realizada por esta Câmara. A pretensão de que o tribunal considere o passivo em detrimento do robusto patrimônio imobilizado para conceder a gratuidade configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte ou acolher pretensões que refletem mero inconformismo. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Portanto, visto que a matéria foi integralmente apreciada sob a ótica da capacidade contributiva revelada pelos sinais exteriores de riqueza do recorrente, rejeito as alegações de omissão.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados (arts. 98 e 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88), anoto que a simples oposição dos embargos já é suficiente para tal fim, conforme dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria estabelece que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Assim, tendo o acórdão fundamentado a impossibilidade de concessão da gratuidade com base no conjunto fático-probatório dos autos, a matéria encontra-se devidamente debatida para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026